Tribunal: TJDFT
Processo: 0707777-71.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AQUISIÇÃO DE BEM DE ORIGEM ILÍCITA. CIÊNCIA DA ILICITUDE AFASTADA PELA CONDUTA DO AGENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 MANTIDA PARA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FRAÇÃO DE 1/4 MANTIDA PARA AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO EM RAZÃO DO RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), em razão da aquisição de aparelho celular produto de furto, por valor inferior ao de mercado, de pessoa desconhecida, sem exigir qualquer comprovação de procedência lícita. A defesa requereu a absolvição por ausência de dolo, com base no art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa, com consequente redução da pena-base e modificação do regime inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos suficientes à condenação pela forma dolosa do crime de receptação; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa; (iii) verificar a legalidade e proporcionalidade dos critérios adotados na dosimetria da pena, em especial quanto às frações utilizadas nas duas primeiras fases.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de dolo na receptação pode ser inferida a partir de elementos objetivos, como a ausência de cautelas mínimas na aquisição, a compra de bem de origem duvidosa, o preço muito abaixo do valor de mercado e a negociação com pessoa desconhecida, em via pública, sem documentação ou acessórios, o que afasta a presunção de boa-fé do adquirente.
4. A simples alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem, desacompanhada de justificativa plausível e diante de circunstâncias objetivamente suspeitas, não elide o dolo eventual exigido para a tipificação do art. 180, caput, do Código Penal.
5. A desclassificação para a modalidade culposa não é cabível quando o conjunto probatório demonstra que o agente, diante de sinais evidentes de ilicitude, assume o risco de adquirir bem oriundo de crime, afastando a caracterização de simples negligência.
6. A fração de 1/8 aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, para o aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, está em consonância com entendimento consolidado do STJ e atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.
7. A adoção da fração de 1/4 para a agravante da multirreincidência é adequada e proporcional, especialmente quando fundada em múltiplas condenações com trânsito em julgado, não se exigindo fração inferior quando demonstrada habitualidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação da ciência da origem ilícita do bem, no crime de receptação, pode decorrer da análise das circunstâncias objetivas da aquisição, independentemente de prova direta do dolo.
2. A ausência de diligência mínima na compra de bem com valor significativamente inferior ao de mercado, de pessoa desconhecida e sem documentação, revela a assunção do risco de adquirir produto de crime.
3. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas é admissível na dosimetria da pena-base, por atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.